Tribunal: TJDFT
Processo: 0749834-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 513 DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VALOR ALEGADO DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO. ART. 525 DO CPC. NECESSIDADE. JUROS SOBRE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. MULTA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. Nas demandas individuais, o cumprimento de sentença apenas inaugura uma nova fase no mesmo processo, apesar de ser regido por normas e procedimentos próprios (CPC, arts. 513 e seguintes).
3. A alegação de incorreção nos cálculos (“juros sobre juros”) deve estar acompanhada dos valores que a parte agravante entende serem devidos, sob pena de não se desincumbir do ônus que lhe competia (CPC, art. 525, §4o do CPC). Precedente deste Tribunal.
4. Constatado que a atualização feita pelo credor observou a data em que o último cálculo foi realizado pela contadoria judicial, resta mitigada a alegação de que os juros foram aplicados em duplicidade.
5. Comprovada a manifestação do representante do devedor à época em que se iniciou o cumprimento de sentença, inclusive com impugnação aos cálculos elaborados, não há que se falar em decote da multa aplicada ante a ausência de prova de prejuízo processual.
6. A alegada nulidade da citação feita na fase de conhecimento já foi objeto de julgamento na apelação interposta, cujo acórdão transitou em julgado.
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Recurso conhecido e não provido.